Tribunal: STF
Processo: RE 1425206
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Claro S.A. e Município de Governador Valadares interpõem recursos extraordinários contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. MUNICÍPIO DA GOVERADOR VALADARES. REGULAMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MUNICIPAL PARA OPERAÇÃO DAS ANTENAS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA. DETERMINAÇÃO DE NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAIS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO AUTORIZADA. 1. A teor do disposto no artigo 22, inciso IV, da Constituição da República, assim como dos ditames preconizados pelas Leis Federais nº 9.472/87 e nº 13.116/2005 e pela Lei Municipal nº 4.978/2002, é impositiva a exigência de licenciamento ambiental e de autorização da autoridade municipal para a instalação e operação de antenas de telecomunicações, haja vista a competência legislativa suplementar do Município para legislar sobre questões de interesse local. 2. Constatada a expressa previsão legal de licenciamento e tendo em vista a necessária preservação ambiental e urbanística nesse tocante, revela-se impositiva a exigência de regularização das estações radio base, existentes no âmbito municipal, tanto à operadora, quanto ao ente municipal ressalvada à adoção de medidas voltadas a não interrupção dos serviços de telecomunicações ao longo da referida regularização.”



    Opostos embargos de declaração pelos dois recorrentes, ambos foram desacolhidos.



    Opostos mais dois embargos declaratórios pela Claro S.A., os primeiros foram parcialmente acolhidos para sanar erro material “sem atribuir-lhes qualquer efeito infringente”, enquanto os segundos foram desacolhidos.



    Claro S.A. sustenta, nas razões de seu apelo extremo interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, violação dos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.



    Aduz que o “v. acórdão entendeu ser possível determinar a retirada de ERB’s ou a sua ‘regularização’ por meio de procedimento de licenciamento ambiental previsto em lei municipal, inclusive à revelia expressa das leis federais que regem a matéria. Para tanto, afirmou que o Município de Gov. Valadares teria editado a Lei Municipal nº 4.978/2002 com fundamento na competência prevista no art. 30, I e II, da Constituição Federal”.



    Ressalta que, “em maio de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou procedente a ADI nº 3.110/SP, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade de lei do Estado de São Paulo que estabelecia regras restritivas de ordem ambiental - e urbanística - à instalação de antenas de telefonia”. 



    Afirma que “atualmente não há mais qualquer dúvida de que compete apenas à União Federal estabelecer normas ambientais ou urbanísticas sobre a instalação de antenas de telecomunicações, sendo vedado a estados e municípios descumprir, legislar ou atuar administrativamente de forma contrária às normas editadas pelo ente competente”. 



    Assevera, também, que “[o] marco regulatório criado pela União Federal veda qualquer intromissão de estados e municípios na matéria, bem como o licenciamento ambiental subnacional de antenas de telecomunicações. Ao reputar válida a Lei Municipal nº 4.978/2002, o v. acórdão violou os arts. 1º e 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, o art. 4º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.934/2009, e aos arts. 4º, II, 18 e 19 da Lei Federal nº 13.116/2015”. 



     O Município de Governador Valadares, por sua vez, alega contrariedade aos artigos 5º, caput e inciso II, 22, inciso IV, e 37 da Constituição Federal.



    Defende que o “raciocínio utilizado pelo Tribunal a quo parte da equivocada premissa, de que esta Lei estaria inserida dentro da competência para legislar sobre assuntos de interesse local, em razão da ocupação do solo urbano da Carta Magna”.



    Aduz que “a União exerceu a competência pela Constituição para regulamentar essas matérias. A legislação federal existente traça uma série de competências de fiscalização e decisão para a ANATEL. Não satisfeito, porém, o Ministério Público requer, ainda, outros condicionantes para operação no Município de Governador Valadares”.



    Sustenta que a “legislação federal é clara em afirmar que, em matéria de telecomunicações, predomina o interesse da União, em razão da necessidade de uniformidade nacional sobre o sistema de telecomunicações”.



    Ressalta que, “ao contrário do afirmado pela parte autora, o Município não fora negligente em sua função regulamentadora e fiscalizatória, eis que para cada uma das antenas, houve um devido processo, bem com a realização da análise técnica e parecer exclusivo sobre o caso, frisando-se a observância dos requisitos para aprovação do EVU e distâncias mínimas a serem respeitadas por cada uma das ERB’s”. 



    Afirma que “não há motivos para que o município receba a condenação para que cumpra com obrigações de fazer atinentes á adoção de medidas voltadas à fiscalização e à regularização do licenciamento das estações de rádio base constante do território municipal, dentro do prazo inexequível determinado, pois esse já vem tomando todas as providências cabíveis e possíveis”.



    Alega, por fim, que “a fixação das multas está fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo assim, ser reduzidas a patamares razoáveis, além de estabelecido um limite temporal”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “provimento do Recurso Extraordinário interposto pela Claro S.A e pelo provimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Governador Valadares”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS. TELEFONIA CELULAR. LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    Decido.



    As irresignações merecem prosperar.



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação a disciplinar o tema de telecomunicações. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente” (Rel. Min. Edson Fachin , DJe de 10/6/20).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.356-AgR-segundo/SP, Primeira Turma, minha Relatoria, DJe de 20/10/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.289.269/SP-AgR-segundo/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/21).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. TELEFONIA CELULAR. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 981.825-AgRsegundo-ED, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.12.2020, a Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.6.2020, decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.301.054-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/5/21).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Primeiramente lembramos que a Primeira Turma desta Suprema Corte adotava a tese de que a Constituição da República, no que respeita à controvérsia dos autos, confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Veja-se neste sentido ARE 780.070-ED, DJe 28.4.2016, do RE 981.825-AgR, DJe 21.11.2019, e do 981.825-AgR-segundo, DJe 21.11.2019).



    Entretanto, no julgamento do RE 981.825- AgR-segundo-ED, passou a prevalecer nesta Corte, o entendimento no sentido da aplicação, pra o caso da disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’, bem assim o entendimento adotado no julgamento da ADI 3110, em que julgada inconstitucional lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Nesse sentido:



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (ARE 1258908 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 11.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24.11.2020 PUBLIC 25.11.2020)



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF). 



    2. O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste STF. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial’ (ARE 1239515 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31.8.2020 PUBLIC 01.9.2020). 



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente’ (ADI 3110, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 04.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09.6.2020 PUBLIC 10.6.2020). 



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 2.871/2003, DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 



    1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 



    2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’



    3. Agravo Interno e Recurso Extraordinário aos quais se dá provimento, para julgar procedente o pedido inicial’ (RE 817040 AgR-segundo, Rel. Min Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 08.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16.9.2020 PUBLIC 17.9.2020). 



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 224/2002 DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110. A PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL LOCAL, NÃO AUTORIZAM OS MUNICÍPIOS A DISPOR SOBRE MATÉRIAS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESERVA ÀS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 929738 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03.9.2020 PUBLIC 04.9.2020). 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 



    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 



    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.



    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente” (RE 981825 AgR-segundoED, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 30.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10.12.2020 PUBLIC 11.12.2020)



    Ora, do cotejo do acórdão ora recorrido com os precedentes aqui citados, resta claro que o mesmo diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, devendo, portanto, ser modificado.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento aos recursos extraordinários para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente